Tribunal: TJMT
Processo: 1040525-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040525-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040525-32.2022.8.11.0041

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos
três processos
, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de
“a) Majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, a luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os em remuneraçao compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do pro
f
issional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”
(sic – Id 230628186).

Por sua vez o
BANCO BRADESCO S/A
relata que após a prolação da sentença opôs embargos de declaração, pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente, todavia, o
decisum
foi omisso em sua fundamentação, bem como é
extra petita
, de modo que deve ser considerada nula.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse processual, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada, haja vista em que “
a sentença de mérito é extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic – Id 230628191)
.

Contrarrazões ofertadas nos Ids 230628195 e 230628197 onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido pelo banco-recorrente, conforme certificado no Id 230852160, bem como consta no Id 230852159 que a parte autora possui o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares aviadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e

julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
estas preliminares.

Quanto à
inépcia da inicial
e a
falta de interesse processual por inadequação da via eleita
, o banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pela Magistrada na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos das
ações executivas nos. 0016961-56.2013.8.11.0041, 1004669-27.2018.8.11.0015 e 0001915-83.2002.8.11.0050.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Vejamos o aresto deste Sodalício sobre as preliminares examinadas:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033087-52.2022.8.11.0041
, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nos. 0016961-56.2013.8.11.0041, 1004669-27.2018.8.11.0015 e 0001915-83.2002.8.11.0050
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“4.1. PROCESSO DE EXECUÇÃO No 0016961-56.2013.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 24/04/2013, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, MARTA LEAL ANTUNES e ITAMAR MESSIAS PEREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 264.708,83 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oito reais e oitenta e três centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, em 15/08/2012, por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 385/6089328 e de Nota Promissória.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca com a determinação de citação dos executados, para que os mesmos pagassem o débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), sendo esses reduzidos pela metade caso os executados realizassem o pagamento da dívida no prazo determinado.

Em seguida, o exequente informou que de posse da certidão premonitória (documento hábil para comprovar o ajuizamento de processo de execução) procedeu a sua averbação na matrícula no 39.044 - referente à imóvel de propriedade do executado Itamar Messias Pereira, registrado no Cartório de

Registro de Imóveis do Sexto Ofício desta Comarca.

Na sequência, certificou-se nos autos a realização da citação da empresa executada e deu seu representante legal também executado, Sr. Itamar Messias Pereira, que compareceu em sessão de conciliação designada.

Oportunidade em que as partes não compuseram acordo para resolução do litigio.

O r. Juízo deu por citada a executada Marta Leal Nunes, ante seu comparecimento espontâneo nos autos, por meio de oposição de Embargos à Execução (apensados ao processo principal de execução). Além disso, o r. Juízo determinou o desentranhamento do mandado de execução anteriormente expedido, para que o oficial de justiça procedesse a penhora de bens pertencentes aos devedores, diante da inocorrência de pagamento do débito.

O exequente foi intimado para comprovar o recolhimento das custas das diligências a que seriam realizadas pelo oficial de justiça. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

O oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de penhora e avaliação expedido certificou a impossibilidade de penhorar bens de propriedade dos devedores, uma vez que não conseguiu localizar o executado no endereço indicado no mandado.

O Banco Credor foi intimado para se manifestar acerca da certidão lavrada pelo oficial de justiça. Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o escritório autor indicou o endereço do imóvel, ao qual havia sido averbada na matrícula a certidão comprobatória de ajuizamento da execução, requerendo que fosse procedida a penhora do referido bem.

Em seguida o escritório autor comprovou o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça para viabilizar a penhora do imóvel.

O oficial de justiça deixou de penhorar o imóvel em razão de não ter encontrado a casa de número indicado pelo autor na rua em que se localizava o imóvel ao qual se pretendia a penhora.

O exequente, depois de intimado para se manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, requereu a realização de buscas de endereços dos executados, via sistema eletrônico INFOJUD, a fim de que viabilizar o cabal cumprimento do mandado expedido.

O r. Juízo deferiu o pedido do exequente e procedeu à consulta de endereços dos devedores, a fim de efetivar o cumprimento integral do mandado, em especial para que fosse procedida à penhora e avaliação de bens.

Como nas pesquisas judiciais foram encontrados apenas os mesmos endereços já diligenciados, o escritório autor pugnou pela consulta de endereços dos devedores, via sistemas eletrônicos SIEL e BACENJUD.

Na sequência, foi juntado aos autos cópia da sentença proferida nos autos dos embargos à execução que, acatando os fundamentos da impugnação aos embargos apresentada pelo escritório autor, julgou totalmente improcedente as pretensões deduzidas pelos executados, que pretendiam o reconhecimento de ilegalidade nos juros remuneratórios, moratórios e na capitalização de juros pactuados nos contratos que fundam o processo de execução, bem como para que fosse reconhecida a condição de bem de família do imóvel ao qual o exequente pretendia a penhora.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

4.2. PROCESSO No 1004669-27.2018.8.11.0015. COMARCA DE SINOP/MT.

O autor com seu costumeiro zelo e dedicação promoveu, em 02/05/2018, o ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de BIANCHI LOCADORA DE VEICULO EIRELI, LICISLENE FÁTIMA DO NASCIMENTO e RAFAEL JOSE BIANCHI, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 423.122,27 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, em 21/09/2017, por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 385/011063824.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT com a determinação de citação dos executados para realizarem o pagamento do débito no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens.

Além disso, r. Juízo fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo esses reduzidos pela metade no caso de pronto pagamento da dívida pelos executados.

O Banco Credor foi intimado para comprovar o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de execução. Em atendimento as determinações exaradas, o escritório autor comprovou o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça.

Depois de expedido e distribuído o competente mandado, o oficial de justiça encarregado de seu cumprimento certificou que deixou de proceder à citação dos devedores porque a empresa executada não se encontrava mais em funcionamento no endereço declinado no mandado, bem como porque a executada pessoa física (Rafael Jose Bianchi) também não residia no endereço informado.

O oficial de justiça ainda certificou que localizou o endereço atualizado da empresa executada, todavia não encontrou nenhum de seus representantes legais para que fosse efetivada a citação. Por fim, considerando que foram realizadas três diligências objetivando a citação dos executados, o oficial de justiça postulou pela intimação do exequente para que o mesmo complementasse o depósito do valor total das diligências realizadas.

Assim, objetivando o prosseguimento da execução, o exequente requereu que fosse expedido novo mandado de citação, a ser cumprido no endereço atualizado da empresa fornecido pelo oficial de justiça.

Ante o deferimento do pedido do exequente, o mesmo foi intimado para comprovar o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça pleiteada, bem como para comprovar a complementação do pagamento das diligências anteriormente realizadas pelo meirinho. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Depois de realizar a diligência pleiteada pelo exequente, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os executados, em razão do fato de não tê-los encontrado no endereço indicado no mandado.

Desse modo, a fim de efetivar a citação dos executados, o exequente indicou novo endereço nos autos, pugnando pelo desentranhamento do mandado anteriormente expedido - para que fosse cumprido no endereço apontado.

O exequente foi intimado para comprovar o pagamento da diligência pleiteada. Depois de comprovado o recolhimento dos emolumentos devidos ao oficial de justiça, expediu-se novo mandado de citação, o qual fora parcialmente cumprido – por meio da citação do devedor Rafael José Bianchi (na condição de pessoa física e representante legal da empresa executada).

O oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado certificou ainda que deixou de citar a executada Licislene Fátima do Nascimento porque não a localizou no endereço indicado, bem como pleiteou a complementação do pagamento das diligências empreendidas.

O exequente, depois de devidamente intimado para tanto, apresentou o comprovante de pagamento do valor remanescente das diligências realizadas pelo oficial de justiça e indicou novo endereço para que fosse procedida a citação da executada Licislene Fátima do Nascimento.

O Banco Credor foi intimado para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça pleiteada, objetivando a localização da executada ainda não citada. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Assim, a executada Licislene Fátima do Nascimento foi citada pelo oficial de justiça no endereço indicado pelo exequente, conforme atesta certidão juntada aos autos pelo meirinho, que requereu a complementação do pagamento das diligências empreendidas, tendo em vista que foi necessário se deslocar quatro vezes ao endereço indicado pelo Credor para que a devedora pudesse ser encontrada.

O exequente foi intimado para realizar o pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça. O escritório autor comprovou a realização do pagamento das diligências complementares realizadas pelo meirinho.

Assim, considerando que os executados, apesar de devidamente citados, deixaram decorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do débito, requerer o seu parcelamento ou opor embargos à execução, o exequente foi intimado para efetuar o depósito de diligências de oficial de justiça objetivando a penhora de bens dos devedores.

O escritório autor, em observância a ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC), apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu a penhora de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Entretanto, após o diligente trabalho objetivando a localização dos executados, para que pudesse ser dado início as tentativas de penhora de seus bens, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4
.3. PROCESSO No 0001915-83.2002.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT.

O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação, desde que, em 10/06/2013, passou a representar o Banco ora requerido nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em desfavor de MH COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e NELSON HENKEMAIER, em que se pretendia o pagamento do valor de R$ 59.910,87 (cinquenta e nove mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), ante o inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, em 26/02/2002, por meio do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento – Capital de Giro e de Nota Promissória.

Quando do ingresso do escritório autor nos autos do processo de execução, os devedores, apesar de devidamente citados, deixaram decorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do débito, requerer o seu parcelamento ou opor embargos à execução. Por esse motivo, haviam sido incluídas restrições de circulação nos automóveis pertencentes ao executado pessoa física, que foram localizados por meio de pesquisa no sistema eletrônico RENAJUD.

Ocorre que, os referidos veículos já apresentavam restrição anterior, pois estavam fiduciariamente alienados em favor de terceiro, motivo pelo qual o escritório autor manifestou desistência do pedido de penhora desses bens. Na mesma oportunidade, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD.

O r. Juízo homologou a desistência da penhora dos automóveis manifestada pelo Credor e deferiu o pedido de penhora online. Efetivada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD, não foram encontrados valores em depósito nas suas contas bancárias.

Assim, visando o prosseguimento do feito, o exequente requereu que fosse procedida à busca de bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora, via sistema conveniado INFOJUD.

Deferida e procedida à consulta de bens pertencentes aos executados, via INFOJUD, intimou-se o exequente para manifestar acerca do resultado das buscas judiciais.

Considerando que não haviam sido localizados bens passíveis de penhora, coube ao escritório autor requerer a suspensão do feito até que fossem localizados bens penhoráveis pertencentes aos devedores.

Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo. Assim, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, onde permaneceram até que o autor fosse intimado para requerer o que entendesse ser pertinente, objetivando o prosseguimento ao feito.

Assim, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e pugnou por nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Deferida e procedida à tentativa de penhora online, obteve-se resultado infrutífero. Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o exequente pleiteou a realização de consulta de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora, via sistema eletrônico RENAJUD, bem como a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de cópia das últimas declarações de ajuste anual dos executados.

Pedidos esses que foram indeferidos pelo r. Juízo, por entender que o sistema RENAJUD não é meio adequado para realizar penhora de automóveis, já que em caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não por meio de sistema eletrônico, cabendo ao exequente, desse modo, indicar precisamente o local em que se encontram os veículos pertencentes aos devedores. De outro lado, o pedido de expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal foi indeferido porque o Julgador considerou que não haviam sido esgotados os meios disponíveis para localização de bens pertencentes aos executados.

Desse modo, como não haviam sido encontrados bens passíveis de penhora, o exequente pugnou pela suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que os autos fossem mantidos no arquivo até que o Banco Credor localizasse bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores.

Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, o exequente apresentou cálculo de atualização do débito e pugnou por nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Ocorre que, após todo o trabalho desenvolvido objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 03 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Cuiabá-MT, Sinop-MT e Campo Novo dos Parecis-MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

De outra banda, sendo reformada em parte a r. sentença, para
reduzir
os honorários advocatícios arbitrados pelo condutor do feito, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Galera Mari e Advogados Associados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
, tão somente para reduzir
os honorários para a quantia de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação supra,
restando
prejudicada
a análise do apelo da

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no. 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024